Tribunal: TJMT
Processo: 1011440-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011440-95.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 002.914.891-09 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (EMBARGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.677.921-68 (EMBARGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS - CPF: 054.120.851-99 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), GERALDO JAMIL SIMAN MOREIRA - CPF: 584.587.276-68 (VÍTIMA), HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.677.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BRITO GABIATO PIRES - CPF: 061.707.111-08 (EMBARGADO), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAILSON ESPIRITO SANTO - CPF: 705.285.741-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), Yane Guimarães Siman Mecca (EMBARGANTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: YANE GUIMARÃES SIMAN MECCA

EMBARGADO: DANIELLE SOUZA DOS SANTOS, HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA, KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS, GABRIEL BRITO GABIATO PIRES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Em que pese a ausência de
argumentação quanto à qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal, a defesa do embargado requereu, em seu pedido, o afastamento das qualificadoras em sentido amplo.
Dessa forma,
à luz da exposição no recurso de apelação,
interpretou-se o pedido, levando em conta o conjunto da postulação, em observância ao princípio da boa-fé e da ampla defesa.

Rejeitam-se os embargos de declaração, porque no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1011440-95.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: YANE GUIMARÃES SIMAN MECCA

EMBARGADO: DANIELLE SOUZA DOS SANTOS, HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA, KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS, GABRIEL BRITO GABIATO PIRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Yane Guimarães Siman Mecca e outro, assistentes de acusação, contra o acórdão no ID. 76907950, que, em consonância com o parecer ministerial, negou provimento ao recurso de Hermes Domingos de Oliveira e deu parcial provimento aos recursos de Gabriel Brito Gabiato Pires e de Kaio Antônio Amorim dos Anjos, para afastar a qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal e manter a pronúncia de ambos pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.
Estendeu-se os efeitos da decisão benéfica que afastou a qualificadora da paga ou promessa de recompensa à corré
Danielle Souza dos Santos
, nos termos do art. 580 do CPP.

Alegam que houve contradição no acórdão,
“porque Kayo Antônio Amorim dos Anjos não requereu o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso I, do CP. Logo, não tendo o Embargado Kayo requerido o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso I, do CP, não há se falar em parcial provimento de seu recurso em sentido estrito para afastar a mencionada qualificadora.”
(
sic
)

Esclarecem que a defesa de Kayo Antônio Amorim dos Anjos pleiteou, em suas razões recursais, a impronúncia e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do CP.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: YANE GUIMARÃES SIMAN MECCA

EMBARGADO: DANIELLE SOUZA DOS SANTOS, HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA, KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS, GABRIEL BRITO GABIATO PIRES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos
termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Pois bem, verifica-se que a defesa de Kaio Antônio Amorim dos Anjos, ID. 44076458, aduziu insuficiência de indícios de autoria, afirmando que a autoria foi presumida e que há contradições nas versões apresentadas pelos corréus. Afirmou não ter participado da indicação ou intermediação do mandante e o executor do delito. Argumentou, ainda, a insubsistência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima e a sua incomunicabilidade. Ao final, pugnou pela despronúncia ou, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras.

Em que pese a ausência de argumentação
no tocante à qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal, a defesa do apelante Kaio Antônio, ora embargado, requereu, no pedido, o afastamento das qualificadoras em sentido amplo.

Dessa forma, este relator,

à luz da exposição no recurso de apelação,
interpretou o pedido, levando em conta o conjunto da postulação, em observâncoa ao princípio da boa-fé e da ampla defesa.

Nesse contexto, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Além disso, a invocada contradição não possui relevância, porquanto foram estendidos
os efeitos da decisão benéfica que afastou a qualificadora da paga ou promessa de recompensa à corré
Danielle Souza dos Santos
, nos termos do art. 580 do CPP. De modo que, ainda que não houvesse pedido por parte do embargado/apelante, o benefício também seria a ele estendido.

À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021